Tribunal: TJES
Processo: 5009039-53.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009039-53.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALMIR PERUCHI FORESTI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
nº 5009039-53.2024.8.08.0047

JUÍZO DE ORIGEM:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de São Mateus - ES

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
VALMIR PERUCHI FORESTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLASSE TARIFÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação de Conhecimento proposta por VALMIR PERUCHI FORESTI contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. com o objetivo de declarar a inexigibilidade de débito excessivo e obter reparação por danos morais. Alega o autor, em sua petição inicial, que é consumidor dos serviços da ré e foi surpreendido com uma fatura de energia elétrica com vencimento em 24/10/2024 no valor de R$295,47, montante este que desconhece por ser muito superior à sua média habitual de consumo. Informa que, em razão do não pagamento desta fatura específica, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Para tanto, sustenta a parte requerente que a cobrança é indevida e que a concessionária falhou na prestação do serviço. Por fim, busca a parte demandante a declaração de nulidade da cobrança, emissão de nova fatura da conta com a tarifa correta e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os
PROCEDENTES
nos seguintes termos,
in verbis
:
"a) CONDENAR a parte requerida na restituição do valor cobrado indevidamente, no valor de R$295,47 [...], que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do pagamento [...]; b) DETERMINAR que a requerida emita nova fatura referente ao mês de outubro de 2024, com base na tarifa de baixa renda, a qual faz jus a parte autora [...]; c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$1.000,00 (mil reais) [...]."
.

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: (i) que a cobrança decorreu de acerto de faturamento (recuperação de consumo) após a identificação de "medidor com suspeita de defeito" e faturamento pela média no mês anterior (setembro/2024); (ii) que houve leitura real em outubro/2024, regularizando o consumo acumulado; (iii) que os atos da concessionária gozam de presunção de veracidade; (iv) que agiu no exercício regular de direito ao cobrar pelo consumo medido e negativar o inadimplente; (v) que inexiste dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, ressaltando que houve erro grosseiro na classificação tarifária (de "Baixa Renda" para "Residencial") sem aviso prévio, e que foi coagido a parcelar o débito indevido apenas para limpar seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária ao majorar a fatura do consumidor mediante alteração de classe tarifária e acúmulo de consumo sem a devida notificação prévia, bem como se a negativação decorrente desse débito enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a sentença de primeiro grau não merece reparos. A relação jurídica é tipicamente consumerista, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC). No caso em apreço, a controvérsia central reside na justificativa para o aumento abrupto da fatura de outubro/2024. A Recorrente alega tratar-se de recuperação de consumo não faturado anteriormente. Contudo, as provas documentais revelam um vício mais grave: a alteração unilateral da classificação tarifária. As faturas acostadas aos autos demonstram que a unidade consumidora é classificada como "RESIDENCIAL BAIXA RENDA", nos termos da fatura de vencimento em 26/11/2024. Todavia, especificamente na fatura contestada de outubro/2024, a classificação foi alterada para "B1-RESIDENCIAL" (convencional), suprimindo-se o desconto da Tarifa Social sem qualquer comprovação de notificação prévia ao consumidor acerca da perda do benefício ou da necessidade de recadastramento.

6. Tal conduta viola frontalmente o dever de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC). Ainda que houvesse necessidade de recuperação de consumo por falha no medidor, conforme tese da defesa, a concessionária não comprovou ter seguido o rito da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que exige notificação específica e clara ao consumidor sobre o acúmulo de leitura e a possibilidade de parcelamento administrativo sem encargos, antes da emissão de fatura em valor exorbitante.

7. A emissão de fatura com valor muito superior à média, somada à retirada injustificada do benefício tarifário, tornou o débito inexigível nos moldes em que foi lançado. Consequentemente, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida. Sobre o tema a jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a prova do efetivo prejuízo à honra, pois o dano decorre do próprio fato da inscrição irregular.
Por fim,
quanto ao valor da indenização, tenho que o montante de R$1.000,00 (mil reais) fixado na origem mostra-se proporcional e razoável ao caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)